Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707751-90.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NILSON ALMEIDA VIEIRA RECORRIDO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DESPACHO Na petição de ID no 66522206, 2C GESTÃO DE ATIVOS LTDA requer a substituição do polo ativo da demanda, em sucessão ao exequente originário, para incluir seu nome como exequente, tendo em vista que a MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A lhe cedeu o crédito executado, conforme termo de cessão juntado aos autos. Nada a prover quanto ao requerimento de alteração do polo ativo, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID no 65742000), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o decurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 65742000. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007